Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700684-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBJETO COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME AGRAVADO: CAMILA STEFANY SANTANA DESPACHO À Agravante para ciência do retorno do mandado, como também para indicar o novo endereço onde a diligência poderá ser realizada. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.